Tribunal: TJDFT
Processo: 0742045-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Rabelo de Souza Júnior em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Leandro de Souza e Silva e Manoel de Jesus Batista –, rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento da subsistência de excesso de execução, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as alegações formuladas pelo agravante acerca do termo inicial para incidência dos juros e correção monetária já foram apreciadas pelo juízo, por ocasião da decisão homologatória do laudo pericial. Pontuara o julgado que, em sede de apelação, fora preservada apuração promovida pelo laudo pericial confeccionado, ocasião em que fora salientado que “o valor atualizado do débito é superior ao que ficou consignado no dispositivo da sentença, pois o montante devido deve ser acrescido não só dos juros de mora, mas também da correção monetária contemplados no laudo pericial[1].” Salientara o provimento guerreado, ainda, que, tendo havido decisão anterior sobre o tema, inviável nova apreciação da matéria. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório guerreado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento provisório de sentença. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo, indicando o valor de R$ 16.650.448,76 (dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Sustentara que, regularmente intimado, apresentara impugnação apontando excesso de execução, decorrente do equívoco em que incidiram os no tocante ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária sobre o montante histórico do débito. Pontuara que a impugnação que formulara fora rejeitada sob o fundamento de que se encontra preclusa a oportunidade para insurgir-se contra a fórmula de incidência dos juros e atualização monetária que teria sido apreciada no momento da homologação do laudo pericial. Defendera que aludida resolução merece reparos. Destacara que anteriormente não havia decisão fixando o termo inicial do cômputo dos encargos e o que de fato ocorrera fora a apresentação de esclarecimentos e novos cálculos pelo perito após impugnação formulada pelos agravados, na qual apontaram a necessidade de incluir correção monetária sobre o apurado desde o ano de 2001. Registrara que o laudo pericial homologado pela sentença se encontra equivocado, tendo em vista que o termo inicial para a incidência de correção monetária deve coincidir com a data em que fora definido o montante do suposto prejuízo experimentado pelos agravados. Assinalara que, nesse contexto, o crédito executado deve ser atualizado monetariamente a partir da data da sentença, momento em que fora aferido o valor do prejuízo experimentado pelos agravados. Asseverara que não sobeja cabível a incidência de correção monetária desde outubro de 2001, quando sequer havia sido ajuizada a ação de prestação de contas. Consignara que, da mesma forma, não ressoa correto o cômputo de juros de mora a partir de outubro de 2001, como entendera o laudo pericial, pois, como cediço, esses encargos moratórios incidem somente a partir da citação. Observara que a ação de prestação de contas fora ajuizada em março de 2009 e a citação ocorrera em 04 de março de 2010, termo inicial da incidência dos juros moratórios. Postulara, então, “o conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reconhecido o excesso de execução, com determinação de que o computo do termo inicial de juros e correção monetária respectivamente a partir da citação e da fixação do valor devido, com base na fundamentação retratada, haja vista o erro grosseiro no cálculo[2].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Rabelo de Souza Júnior em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Leandro de Souza e Silva e Manoel de Jesus Batista –, rejeitara a impugnação que formulara almejando o reconhecimento da subsistência de excesso de execução, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as alegações formuladas pelo agravante acerca do termo inicial para incidência dos juros e correção monetária já foram apreciadas pelo juízo, por ocasião da decisão homologatória do laudo pericial. Pontuara o julgado que, em sede de apelação, fora preservada apuração promovida pelo laudo pericial confeccionado, ocasião em que fora salientado que “o valor atualizado do débito é superior ao que ficou consignado no dispositivo da sentença, pois o montante devido deve ser acrescido não só dos juros de mora, mas também da correção monetária contemplados no laudo pericial[3].” Salientara o provimento guerreado, ainda, que, tendo havido decisão anterior sobre o tema, inviável nova apreciação da matéria. De seu turno, objetiva o agravante a reforma do decisório guerreado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento provisório de sentença. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento provisório de sentença aviada pelo agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo manejado em seu desfavor pelos agravados almejando forrarem-se com a quantia de R$16.650.448,76 (dezesseis milhões, seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Consoante pontuado, sustentara o agravante, em suma, excesso de execução diante do equívoco havido no tocante ao termo inicial do cômputo de juros e correção monetária utilizado pelos agravados nos cálculos que confeccionaram. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o agravo não pode ser admitido, pois reprisa questões já resolvidas e acobertadas pela preclusão. Vejamos. Os agravados ajuizaram ação de exigir contas em desfavor do agravante e, na sentença que resolvera a primeira fase da lide, o agravante fora condenado a prestar contas, obrigação que alcançara o período de 22.03.2000 a 15.10.2001, quando estivera gerindo o Auto Posto 314 Norte. Iniciada a segunda fase da ação, fora determinada a realização de perícia tendo por objeto a análise das contas prestadas pelos agravados. Realizado o estudo técnico, fora aferida perdas contábeis/financeiras no valor de R$2.993.110,75 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e dez reais e setenta e cinco centavos)[4]. O agravante formulara impugnação ao laudo pericial e, dentre as insurgências formuladas, não constara qualquer alegação sobre o termo inicial da incidência de juros e correção monetária[5]. O perito, em seus esclarecimentos, refutara as alegações formuladas pelo agravante e indicara que o valor atualizado das perdas experimentadas pelos agravados perfazia a monta de R$4.566.509,38 (quatro milhões quinhentos e sessenta e seis mil quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos)[6]. Novamente insurgira-se o agravante contra os esclarecimentos periciais[7] e, em momento algum, registrara sua discordância contra os juros de mora e atualização monetária agregados ao débito oapurado. Os agravados, outrossim, também formularam impugnação[8] ao laudo pericial e aos esclarecimentos do perito alegando, dentre outras matérias, que o expert não considerara os juros passivos, devendo ser refeitas as contas. Posteriormente, o agravante formulara nova manifestação[9] defendendo que o perito demonstrasse de forma clara e detalhada todos os valores apurados. Diante dessas insurgências, o perito prestara novos esclarecimentos[10], concluindo que o valor a ser considerado como devido pelo agravante aos agravados, atualizado até 30 de abril de 2020, é de R$3.768.989,91 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). O agravante, diante dessa apuração, formulara nova impugnação[11], da qual não constara qualquer apontamento sobre o termo inicial dos juros e atualização monetária. Os agravados, em contrapartida, renovaram sua insurgência alegando que devem ser computados juros e atualização monetária sobre o apurado pelo perito[12]. Adviera, então, decisão reputando suficiente os esclarecimentos prestados pelo experto e determinando a conclusão dos autos para sentença[13]. Ato contínuo, sobreviera sentença que, resolvendo a segunda fase da ação de exigir de contas acolhera as conclusões adotadas em laudo pericial, condenando o agravante ao pagamento do saldo encontrado de R$1.204.150,13 (um milhão duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e treze centavos), cuja atualização até 30 de abril de 2020 perfizera a monta de R$3.768.989,91 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). Confira-se o dispositivo do julgado[14], in verbis: “ANTE O EXPOSTO, julgo PRESTADAS AS CONTAS na segunda fase processual, homologando o laudo pericial que encontrou um débito de R$ 1.204.150,13 (um milhão duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e treze centavos) e atualizado até 30 de abril de 2020 é de R$ 3.768.989,91 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), a ser ressarcido pelo réu aos autores. EXTINGO o processo COM julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.” Os litigantes aviaram apelação em face da sentença, recursos que foram distribuídos a essa Relatoria. Com efeito, no apelo[15] aviado pelo ora agravante sustentara que, ao cotejar-se o laudo pericial e os complementos que se lhe seguiram, fora possível constatar que o ilustrado expert alcançara inconsistentemente, em cada um deles, valores diferentes, inexistindo qualquer segurança quanto ao valor hipoteticamente devido, o que desnaturaria a própria essência da prova pericial, qual seja, “elucidação de todas as questões técnicas ou científicas por perito judicial especializado no objeto da perícia”, elementos que, se observados, demandariam a invalidação da prova com a subsequente substituição do perito. Sustentara ainda que, acaso seja considerada a subsistência de débito, deve ser modulado o valor eventualmente reconhecido, decotando-se a metade do total a ser pago, porquanto, nos autos do processo no 2003.01.1.106986-5 – cuja sentença transitara em julgado “recentemente” –, fora reconhecida a subsistência de sociedade de fato entre as partes da presente demanda. O apelo dos agravados[16], de sua vez, almejara a parcial reforma da sentença sob o fundamento de que desconsiderara a necessidade de atualização monetária do débito, circunstância que deveria ocorrer desde a data apurada – 15 de outubro de 2001 – até a efetiva quitação, não se olvidando ainda dos juros de mora naturalmente incidentes, consoante indicado no laudo complementar apresentado após a prolação da sentença, o qual pode ser admitido com espeque no artigo 370 do estatuto processual. O acórdão que resolvera os apelos tratara da questão afeta aos juros de mora e atualização monetária do crédito reconhecido em favor dos ora agravados, como retrata os exertos que ora se transcreve[17]: “(...) Por outro lado, melhor sorte assiste aos autores, uma vez que, inobstante as teses erigidas pelo réu ao contrariar o apelo, o Juízo a quo, de fato, ao prolatar sua respeitável sentença, equivocara-se no que diz respeito tanto ao valor ‘atualizado’ devido, desacertando em parte a apreensão em relação ao quantum devido, quanto na fixação dos honorários advocatícios, devendo o apelo autoral ser, via de consequência, acolhido. Com efeito, ao prolatar sua respeitável sentença, o Magistrado sentenciante redigira seu dispositivo da seguinte forma: ‘ANTE O EXPOSTO, julgo PRESTADAS AS CONTAS na segunda fase processual, homologando o laudo pericial que encontrou um débito de R$ 1.204.150,13 (um milhão duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e treze centavos) e atualizado até 30 de abril de 2020 é de R$ 3.768.989,91 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), a ser ressarcido pelo réu aos autores.’ Da cuidadosa apreciação das conclusões exaradas no laudo pericial, e seus complementos, todavia, ressoa lídimo inferir, consoante alinhavado alhures, que, num primeiro plano, a perícia apurara a subsistência de saldo principal de R$ 2.993.110,75 (dois milhões novecentos e noventa e três mil cento e dez reais e setenta e cinco centavos), sem se manifestar quanto ao aporte de juros e correção monetária. Em seguida, respondendo ao chamado das partes quanto às impugnações realizadas, especificamente no primeiro e segundo complementos, fora alcançada a monta de R$ 1.487.462,34 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), tendo sobejado diferença quanto aos juros de mora, agora aplicados, mas ainda sem ter sido promovida a incidência de correção monetária. Novamente instado a se manifestar, respondendo e acolhendo em parte as impugnações que reputara adequadas, o perito nomeado pelo Juízo singular alcançara, a título de diferença de caixa, a quantia base de R$ 1.204.150,13 (um milhão duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e treze centavos), que, inobstante subsequente aplicação dos juros de mora, não fora objeto de atualização monetária. Finalmente, conquanto apresentado após a prolação do decisum sentencial, aquele montante definitivo, além de solidificado, fora complementado apenas para ratificar a necessidade de incidência não somente dos juros de mora, mas, como impassível de questionamentos, também da própria correção monetária. Ocorre que, ao acolher a derradeira manifestação complementar da perícia, o Magistrado sentenciante, quiçá induzido pela redação observada nas conclusões do laudo pericial, afirmara (corretamente) o valor devido a ser pago - R$ 1.204.150,13 (um milhão duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e treze centavos) –, mas equivocara-se ao acreditar que o valor ‘atualizado’ afirmado no laudo complementar referir-se-ia à ‘atualização monetária’. A bem da verdade, a apreensão provavelmente decorrera do fato de que, na conclusão do laudo, há referência expressa à circunstância segundo a qual ‘o valor a ser considerado como devido pelo requerido atualizado até 30 de abril de 2020 é de R$3.768.989,91 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos).’ Nada obstante, há explicitação gráfica clara no sentido de que o valor encontrado – R$3.768.989,91 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) – consistiria exatamente no valor principal histórico ‘ajustado’ (após as impugnações), acrescido dos juros de mora, porque, a toda evidência, e consoante tardio laudo apresentado, a incidência de correção monetária fizera com que a monta efetivamente devida fosse inexoravelmente superior, ultrapassando os onze milhões de reais. Examine-se, porquanto oportuno e esclarecedor, como a questão fora especificamente delineada pelo ilustrado perito, ocasião em que, atento aos questionamentos das partes, promovera nova apreciação da documentação colacionada, esmiuçando os valores devidos, inicialmente sem inserção de juros ou correção monetária e, já em suas conclusões, acrescentando o aporte alusivo exclusivamente aos juros moratórios, senão vejamos: ‘(...). Porém de acordo com os questionamentos das partes, analisou-se novamente as prestações de contas, tendo como foco os apontamentos efetuados nas manifestações. Desta forma, os novos valores que devem ser considerados na análise pericial estão apresentados na tabela abaixo: Tabela 4 –Valores a ser considerado – Valores que deveriam sobrar no caixa do Posto (...) Por tudo exposto, o valor a ser considerado como devido pelo requerido atualizado até 30 de abril de 2020 é de R$ 3.768.989,91 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). Havendo necessidade de esclarecimentos adicionais estou à disposição.’ Consoante se observa da primeira tabela acima transcrita, não há, no valor-base, qualquer incidência de juros ou correção dos valores, o que, como se extrai da tabela aposta na conclusão somente vem a ocorrer, no que tange apenas aos juros de mora, após a fixação do valor principal. A conclusão a que chegara, alfim, fora ratificada na derradeira manifestação exarada pelo expert, ainda que após a prolação do ato sentencial, onde ocorrera a agregação matemática da correção monetária, in litteris: ‘O Laudo Pericial, ID 62839396, que concluiu que o valor devido pelo Requerido era de R$ 1.204.150,13 (um milhão duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e treze centavos) contém erro material no tocante a atualização da dívida. Esse erro foi identificado devido a notificação extrajudicial emitida pelo requerente (anexo 1) deste documento, contra este Perito. O erro material consiste na atualização da dívida utilizando os parâmetros do site do TJDFT, que considerando a atualização, em 06 de outubro de 2020, perfaz em R$11.974.543,27 (onze milhões novecentos e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), conforme apresentado na tabela abaixo: (...) Consoante se extrai dos excertos acima, extraídos dos derradeiros complementos apresentados pelo perito, o que se observa, a sombra de quaisquer dúvidas, é que o valor ‘ajustado’ inicialmente não observara a devida e indispensável atualização monetária e, conquanto tenha se reportado ao “valor corrigido”, da detida análise das informações prestadas, é lícito extrair que, de fato, não houvera qualquer correção do valor, mas apenas ajustes quanto às impugnações apresentadas pelas partes. Diante dessas inexoráveis apreensões, tendo em vista que, por simples cálculos aritméticos, ressoa impassível que o valor principal, quando acrescido de juros e correção monetária, superaria em muito o indicado no provimento sentencial, deve a sentença ser reformada para que contemple – inclusive para aferição do proveito econômico obtido em razão da fixação dos honorários de advogado – a integralidade do valor a ser pago. Isso se reforça pela simples, mas atenta observação da tabela apresentada no capítulo da conclusão, uma vez que, ali, é possível divisar o valor que sofrera correção face às quantias obtidas anteriormente, tendo recebido importes a título de juros de mora, sem qualquer ressalva – com exceção do derradeiro laudo pericial, apresentado após a sentença – acerca da efetiva correção monetária. Desse modo, o provimento singular carece de modulação, apenas para que, na apuração final, seja o montante encontrado acrescido – não só dos juros de mora já contemplados, mas – da correção monetária. (...) Assim é que, resolvendo a presente ação de exigir contas, estabelecido o valor base alcançado, via prova pericial, no importe de R$1.204.150,13 (um milhão duzentos e quatro mil cento e cinquenta reais e treze centavos), deve o montante sofrer a incidência de juros de mora e correção monetária, o que, conforme se extrai do derradeiro complemento ao laudo pericial, até o dia 06 de outubro de 2020, alcançara a monta de R$11.974.543,27 (onze milhões novecentos e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos). (...) Diante do exposto, nego provimento ao recurso do réu, e, lado outro, dou provimento ao recurso autoral para, modulando o provimento singular, declarar prestadas as contas objetivadas, condenando o réu ao pagamento de R$1.204.150,13 (um milhão, duzentos e quatro mil, cento e cinquenta reais e treze centavos), devendo o montante sofrer a incidência de juros de mora e correção monetária, consoante complemento ao laudo pericial, o que, até o dia 06 de outubro de 2020, alcançara a monta de R$11.974.543,27 (onze milhões novecentos e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), importe que deverá ser atualizado e acrescido de juros a partir da apuração. Considerando que o apelo da parte ré restara desprovido, majoro os honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados para o equivalente a 11% (onze por cento) do valor da condenação, o qual deve ser devidamente atualizado monetariamente (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). Quanto ao mais, mantenho incólume a ilustrada sentença vergastada. É como voto.” Conforme se infere do enxerto do provimento colegiado acima reproduzidos, a questão afeta aos juros de mora e atualização monetária que devem incrementar o crédito reconhecido em favor dos agravados já fora regularmente resolvida, restando acobertada pela coisa julgada, não sobejando possível ao agravante renovar a análise da matéria. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a oportunidade para o agravante se insurgir contra o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária restara alcançada pela coisa julgada, pois o acórdão tratara especialmente da questão. Consoante o provimento colegiado que resolvera os apelos aviados por ambos os litigantes, restara o agravante condenado ao pagamento da quantia que individualizara, que, demais disso, deve sofrer a incidência de juros de mora e correção monetária, consoante complemento ao laudo pericial e atualizada e acrescida de juros a partir da apuração. Sob essa realidade, a inércia do agravante obsta que, fixado pelo próprio título exequendo o termo inicial da incidência dos juros de mora e da atualização monetária inviável a renovação da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois a faculdade que o assistia restara acobertada pela coisa julgada, advinda do seu silêncio, pois silenciara quando pudera se manifestar. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, o que encerra óbice ao conhecimento desse agravo. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara resolvida pelo título executivo, alcançando a imutabilidade que resguarda a res judicata, expressão máxima da segurança jurídica do objetivo teleológico do processo. Em suma, a questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Confira-se o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[18]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão pelo título executivo, não há que se reprisar a questão relativa ao termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária. Deve ser frisado que a iniciativa intentada pelo agravante atenta contra o instituto da preclusão e as garantias que resguardam a intangibilidade da coisa julgada. Afere-se, portanto, que o agravo não pode sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas finais pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 142655885 - Pág. 1 (fl. 145) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 42112187 - Pág. 10/11 (fls. 12/13). [3] - ID Num. 142655885 - Pág. 1 (fl. 145) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 41239020 - Pág. 4/111 (fls. 1649/1756) – ação exigir contas. [5] - ID Num. (fls. 1826/1865) – ação exigir contas. [6] - ID Num. 50370353 - Pág. 1/43 (fls. 23732415) – ação exigir contas. [7] - ID Num. 52149877 - Pág. 1/2 e ID Num. 52149908 - Pág. 1/15 (fls. 2490/2506) – ação exigir contas. [8] - ID Num. 52495653 - Pág. 1/12 (fls. 2508/2520) – ação exigir contas. [9] - ID Num. 58025500 - Pág. 1/2 (fls. 2536/2537) – ação exigir contas. [10] - ID Num. 62839396 - Pág. 1/7 (fls. 2565/2571) – ação exigir contas. [11] - ID Num. 64662300 - Pág. 1/7 (2574/2580) – ação exigir contas. [12] - ID Num. 64761225 - Pág. 1/2 (fls. 2597/2598) – ação exigir contas. [13] - ID Num. 66694916 - Pág. 1 (fl. 2599) – ação exigir contas. [14] - ID Num. 70285313 - Pág. 4 (fl. 2605) – ação exigir contas. [15] - ID Num. 73879589 - Pág. 1/22 (fls. 2647/2668) – ação exigir contas. [16] - ID Num. 76155963 - Pág. 1/8 (fls. 2678/2685) – ação exigir contas. [17] - ID Num. 24960118 - Pág. 11/20 (fls. 2869/2878) – ação exigir contas. [18] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927